Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026408-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –PENDENTE DE ANÁLISE – VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NA PROPOSITURA DA AÇÃO – MANTIDO – PAGAMENTO PARCIAL DE VALOR DECORRENTE DA PRÓPRIA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa deve ser indicado no momento da propositura da ação e deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, e somente comporta reforma caso reste comprovado que o valor indicado não corresponde a esses requisitos (art. 292, CPC).

“O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedente da Terceira Turma”
. (AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022.).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1026408-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

AGRAVADO: MONICA AMARAL DE ANDRADE.

Processo na Origem n.º 1043003-47.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de decisão que rejeitou seus embargos declaratórios.

AÇÃO
: Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 1043003-47.2021.8.11.0041) proposta por
MONICA AMARAL DE ANDRADE
contra o
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão que rejeitou os embargos declaratórios por meio do qual buscava a revogação do benefício da justiça gratuita concedida à autora e a correção do valor da causa.

AGRAVO
:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
alega, em apertada síntese, que a autora recebeu recentemente vultoso valor a título de indenização securitária paga administrativamente, o que lhe permite arcar com as custas do processo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita deve ser revogado.

Argumenta que a ação foi proposta para cobrar o valor integral da indenização securitária, sem abater o valor que foi pago administrativamente. Aduz que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, portanto deve corresponder à diferença entre o valor pretendido e o valor pago administrativamente.

Pugna pela antecipação da tutela para determinar a suspensão da decisão até o julgamento final do agravo e, no mérito, busca a reforma da decisão para corrigir o valor dado à causa para R$ 388.691,08, correspondente à diferença entre o valor recebido e o que se pretende receber, e ainda, para revogar o benefício da justiça gratuita concedido à autora
.

CONTRAMINUTA
(ID 158119186): alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, de decisão que rejeitou seus embargos declaratórios, na Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 1043003-47.2021.8.11.0041) proposta por
MONICA AMARAL DE ANDRADE
e por meio do qual buscava a revogação do benefício da justiça gratuita concedida à autora e a correção do valor da causa.

A agravada
MONICA AMARAL DE ANDRADE
moveu contra a seguradora agravante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
a execução do valor descrito em apólice na qual figura como beneficiária, no valor atualizado de R$3.007.588,97, valor esse atribuído à causa.

O agravante opôs embargos à execução alegando excesso de execução, porque teria havido o pagamento administrativo do prêmio, e requerendo a revogação do benefício da gratuidade porque teria recebido o valor pleiteado e a correção do valor da causa porque a execução prosseguiria somente pelo valor da diferença entre o valor cobrado e o valor pago.

Em decisão proferida na execução foi revogado o benefício da gratuidade concedido à autora e determinada a correção do valor da causa.

Essa decisão foi embargada pela autora/exequente e, em razão disso, reformada para manter o benefício e também o valor da causa.

O executado se insurgiu contra essa decisão por meio de embargos declaratórios, que foram rejeitados.

Busca a reforma da decisão para que seja revogado o benefício da assistência judiciária e corrigido o valor da causa.

A autora, ora agravada, suscita a preliminar de inadmissibilidade do recurso, porque teria ferido o princípio da dialeticidade, uma vez que não ataca os fundamentos postos na decisão.

De fato, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão, porém no caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito para obter o seu intento, inclusive, com o expresso pedido de reforma da decisão, bem como os motivos de seu pleito recursal.

O simples fato de ter repetido os argumentos postos nos embargos não tornam o recurso inválido e nem ofendem o princípio da dialeticidade.

No caso do agravo de instrumento, o princípio da dialeticidade impõe à parte demonstrar sua contrariedade com a decisão proferida e indicar os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais busca a reforma da decisão, o que no caso aconteceu.

Assim, a recorrente indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da decisão, em outras palavras, expôs as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

No mérito, busca a reforma da decisão para determinar a revogação do benefício da gratuidade concedido à autora e a redução do valor da causa em razão de ter sido realizado o pagamento administrativo do valor do seguro no total de R$2.668.897,89.

No que diz respeito ao valor da causa, este deve ser atribuído de acordo com a pretensão autoral, ou seja, o proveito econômico perseguido, no momento da propositura da ação.

Observa-se, portanto, que no momento da propositura da ação o valor pretendido pela autora-exequente correspondia ao valor do seguro atualizado, portanto o valor seria de R$3.007.588,97.

O fato de a seguradora ter efetuado de forma administrativa o pagamento do valor da apólice não altera o fato de que, no momento da propositura da ação, o valor pretendido pela autora é o mesmo valor por ela atribuído à causa.

Importante destacar que o pagamento feito pela agravante ocorreu após a propositura da ação e a opção pelo pagamento direto na conta corrente que a autora mantém junto à instituição financeira do mesmo grupo, ao invés de depositar o valor em juízo, não tem o condão de alterar o valor que foi apurado no momento em que a ação foi proposta.

Se assim fosse, qualquer pagamento realizado no curso do processo teria o condão de alterar o valor da causa, o que de fato não acontece, porquanto o valor da causa deve ser indicado no momento da propositura da ação e deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, e somente comporta reforma caso reste comprovado que o valor indicado não corresponde a eles (art. 292, CPC).

O alegado excesso de execução em razão do pagamento de parte do valor pleiteado, ressalte-se feito posteriormente à propositura da ação, ainda pende de análise nos embargos à execução, logo não foi nem demonstrado e, certamente, tem o condão de alterar o valor da causa.

Como bem salientou a decisão agravada: “
Isso por que, se ainda não há decisão a respeito da existência ou não de excesso de execução, matéria dos embargos à execução, não há como afirmar que o valor dado à causa é incorreto
” (ID 154241191 - Pág. 2).

Portanto,
não comporta reforma a parte da decisão que manteve o valor atribuído à causa
.

A agravante insurge-se também contra o fato de que a decisão agravada não revogou o benefício da assistência judiciária concedido à autora, porquanto essa teria condições de arcar com as custas processuais após ter recebido o valor da indenização securitária.

O STJ tem decidido questões dessa natureza com o fundamento de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

Assim, o fato de ter a beneficiária recebido valores oriundos da própria execução, não pode ser considerado fato novo capaz de ensejar a revogação do benefício.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DATA. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA. CPC/15. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTS. 98 E SS. DO CPC/15. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. ILISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO. NORMA JURÍDICA. MANIFESTA VIOLAÇÃO. ART. 966, V, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA. OFENSA. HIPÓTESE. ESPECIFICIDADE. REQUISITOS. ART. 966, §§ 5º E 6º, DO CPC/15. PADRÃO DECISÓRIO. DISTINÇÃO. HIPÓTESE CONCRETA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. STJ. COMPETÊNCIA. ART. 105, I, "E", DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. ENTENDIMENTO. SUPERAÇÃO. PEDIDO RESCINDENTE. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC/15. HIPÓTESES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/15, com o objetivo de rescisão de acórdão proferido por esta Corte nos autos de anterior ação rescisória julgada parcialmente procedente para excluir, da condenação à repetição do indébito, a incidência dos mesmos encargos contratuais pactuados na cédula de crédito rural.

2. Trânsito em julgado em: 23/11/2016; Ação rescisória ajuizada em:

24/11/2017; Conclusos ao gabinete em: 10/07/2020; Aplicação do CPC/15.

3. O propósito da presente ação é determinar se: a) é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor;

b) é cabível, em ação rescisória, a alegação de manifesta violação ao enunciado de súmula e quais os requisitos para tanto; e c) a decisão rescindenda violou manifestamente a norma do art. 105, I, e, da CF/88.

4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes.

5.
O fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício. Precedente da Terceira Turma
.

6. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos estreitos limites das hipóteses autorizadoras previstas no art. 966 do CPC/15 (vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado), as quais devem ser interpretadas restritivamente, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada. Precedentes.

7. A rescisória por manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/15) sofreu modificação de redação em relação à previsão homóloga do art. 485, V, do CPC/73, deixando claro a possibilidade da rescisória contra decisão que ofende direito em tese, ou seja, o correto sentido da norma jurídica, assim considerada não apenas aquela positivada, mas também os princípios gerais do direito que a informam.

8. O cabimento da rescisória por violação de norma jurídica, com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/15 não abrange, de modo amplo, contudo, a alegação de violação ao enunciado de súmula ou de tese firmada no julgamento de recursos repetitivos, cujo cabimento é submetido às regras específicas dos §§ 5º e 6º do mencionado dispositivo autorizativo.

9. A rescisória fundada na alegação de violação a enunciado de súmula ou de acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos é, pois, admitida na hipótese expressamente limitada e restrita da circunstância de a decisão rescindenda não ter considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, sendo exigido, ademais, que o acórdão rescindendo tenha decidido com fundamento em enunciado de súmula ou precedente proferido sob o rito dos repetitivos.

10. Na hipótese concreta, a tese de ocorrência de violação manifesta de enunciado de Súmula não atendeu aos requisitos dos §§ 5º e 6º do art. 966 do CPC/15 e, em relação à apontada violação do art. 105, I, e, da CF/88, a pretensão do autor consiste em aplicar ao acórdão rescindendo entendimento jurisprudencial superveniente, para o que não se presta a rescisória 11. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.

12. Ação rescisória improcedente. (AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022.)

Isso não quer dizer que não se possa revogar o benefício posteriormente, por ocasião do julgamento definitivo da execução, se se chegar à conclusão que, de fato, restou demonstrada a alteração nas condições econômico-financeiras da autora beneficiada.

No entanto, essa não constitui decisão que poderia ser considerada inútil caso tomada apenas ao final do processo, na sentença da execução.

Destaque-se, ainda, a pendência da análise dos embargos à execução, logo não se verifica a necessidade de revogação imediata do benefício.

Nesse passo,
não merece prosperar o pedido de revogação imediata do benefício da assistência judiciária
.

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a decisão que manteve o valor atribuído à causa e também manteve o benefício da assistência judiciária em favor da autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023